Tribunal: TJSP
Processo: 2219072-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. OPV. Alegação de erro material. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados, mantida a decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/2019 quanto ao pagamento das prioridades